Tribunal: TJSP
Processo: 2102261-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Cessão de cotas. Pagamento a ser realizado com a entrega de unidades residenciais. O juiz é o destinatário da prova, sendo responsável por determinar o que é necessário ao seu convencimento. Art. 370 do CPC. Produção de prova oral. O valor pactuado é questão de direito e demanda prova eminentemente documental. Inteligência do art. 443, II, do CPC.

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Cessão de cotas. Pagamento a ser realizado com a entrega de unidades residenciais. O juiz é o destinatário da prova, sendo responsável por determinar o que é necessário ao seu convencimento. Art. 370 do CPC. Produção de prova oral. O valor pactuado é questão de direito e demanda prova eminentemente documental. Inteligência do art. 443, II, do CPC. Decisão mantida. Agravo não provido.